Tribunal: TJDFT
Processo: 0001753-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Atenuante. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Privilégio. Natureza e quantidade da droga. Fração de diminuição.
1 - A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
2 – A inexpressiva quantidade da droga apreendida (7,52g), apesar da natureza – crack -, não autoriza, por si, reduzir a fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, que deve ser de 2/3.
3 – Apelação provida em parte.